Tribunal: TJDFT
Processo: 0710732-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PAULIANA C/C COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. SEQUESTRO. INDISPONIBILIDADE DE BEM. ANOTAÇÃO NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS. FRAUDE. REQUISITOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – ação pauliana cumulada com cobrança, sob os fundamentos de disposição de bem a non domino e fraude.
2. Decisão anterior – a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência para sequestrar ou averbar a indisponibilidade de imóveis e quebrar o sigilo bancário de seus adquirentes.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar preliminarmente (i) a legitimidade passiva da agravada adquirente de um dos imóveis e, no mérito, (ii) a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, consistente no sequestro ou na indisponibilidade de imóveis.
III – Razões de decidir
4. A tutela de urgência demanda a presença concomitante dos requisitos da plausibilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC/2015. Na demanda, apesar dos indícios da disposição a non domino dos imóveis, causa estranheza a alegação de que os autores foram induzidos a erro quanto à propriedade dos bens, notadamente por se tratar de verificação esperada em sua área de atuação empresarial.
5. A alegada fraude não está amparada em prova inequívoca, de forma que é necessária a instauração do contraditório, assegurada a ampla defesa, para a devida elucidação da controvérsia. Ademais, não há indício de dilapidação patrimonial dos réus a configurar risco ao resultado útil do processo.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300, caput.